Tribunal: TCU
Processo: 019.229/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto pela Forrozão Editora Ltda. - ME contra o Acórdão 1312/2019  TCU  2a Câmara, Rel. Min. André Luís de Carvalho, por meio do qual o Tribunal apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  Mtur em desfavor de Jadeildo Gouveia da Silva, ex-prefeito de Primavera  PE (gestões: 1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 736921/2010 destinado à execução da Festa Junina sob o montante de R$ 106.000,00, com R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 6.000,00 em recursos da contrapartida municipal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração pela empresa Forrozão Editora Ltda. (09.032.344/0001-57), contra o Acórdão 1312/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 67), retificado pelo Acórdão 2450/2019-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro-Substituto André Luiz de Carvalho, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa, em razão da não apresentação de contratos de exclusividade registrados em cartório, apresentação de comprovante de pagamento de cachês e declaração de gratuidade do evento, no âmbito do Convênio 736.921/2010, destinado à execução da "Festa Junina de Primavera (PE) ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto pela empresa Forrozão Editora Ltda. (09.032.344/0001-57) para, no mérito, dar-lhe provimento parcial , estender ao Sr. Jadeildo Gouveia da Silva (XXX.937.984-XX) os efeitos objetivos a ele aproveitáveis, e dar nova redação aos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 2450/2019-TCU-Segunda Câmara , que passam a viger com o seguinte teor: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Forrozão Editora Ltda. - ME e julgar regulares com ressalva as suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Jadeildo Gouveia da Silva e julgar irregulares as suas contas , nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 em desfavor do Sr. Jadeildo Gouveia da Silva , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Sr. Jadeildo Gouveia da Silva (XXX.937.984-XX) e aos demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".